Tribunal: TJMT
Processo: 1007025-89.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007025-89.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDECLEIA FERREIRA DA LUZ - CPF: 956.329.561-72 (APELANTE), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), I. V. B. L. - CPF: 075.988.831-06 (APELANTE), UANDERSON BUENO DA SILVA - CPF: 936.904.441-87 (APELADO), ESPÓLIO DE UANDERSON BUENO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDECLEIA FERREIRA DA LUZ - CPF: 956.329.561-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA E CONSÓRCIO DE BENS MÓVEIS PERTENCENTES A MENOR – PRETENDIDO LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSENTE HIPÓTESE EXCEPCIONAL – INTERESSE DO MENOR VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Para que seja possível o levantamento de valores depositados em conta bancária e consórcio de bens móveis pertencentes a menor, se faz necessária a comprovação da efetiva necessidade e utilidade de tal levantamento, sob pena de dilapidação do patrimônio do incapaz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por I. V. B. L., representada por sua genitora VANDECLEIA FERREIRA DA LUZ, contra a sentença de Id. 185215710, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Alvará Judicial n. 1007025-89.2022.8.11.0003, proposta pelos apelantes, julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, determinando a expedição de alvará judicial em favor da apelante, autorizando-a proceder com o necessário para a transferência de todo o valor existente na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Cooperativa de Crédito Sicredi e Administradora Nacional de Consórcio Honda Ltda. em nome do
de cujus
Uanderson Bueno da Silva para uma conta poupança de titularidade da requerente, contudo, condicionando o levantamento dos valores a maioridade ou mediante autorização judicial. Sem custas e honorários advocatícios.

A recorrente, em suas razões de Id. 185215716, alega a necessidade de levantamento dos valores, asseverando que os valores serão destinados à subsistência da infante, tais como moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário e lazer.

Para tanto, assevera que antes do falecimento, era o genitor da menor quem arcava com todo o sustento da família, porém, agora é a genitora quem está arcando integralmente com todos os valores, não tendo recebido meação ou herança.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença combatida, a fim de que seja autorizado o levantamento dos valores.

Sem contrarrazões.

Em substancioso parecer, o i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 188317161).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consoante relatado pretende a apelante a reforma da sentença para que os valores deixados em conta bancária e alusivos à Administradora Nacional de Consórcio Honda Ltda deixado por Uanderson Bueno da Silva, seja autorizada a movimentação pela genitora em favor do infante.

Pois bem.

Consoante disposto no artigo 1689 do Código Civil, os pais são autorizados a administrar os bens dos filhos menores, porém, não de maneira ilimitada, devendo tal capacidade ser acompanhada pela autoridade judicial, a fim de resguardar a função do bem e segurança dos menores, cabendo àquele, perceber que a liberação de valores se faz imprescindível para suprir os gastos básicos e extraordinários da menor, determinar o levantamento mediante alvará judicial à pedido da parte que o representar.

Nessa linha, em detida análise dos autos, tenho que a pretensão da autora não merece guarida, ante a inexistência de comprovação da necessidade.

Como bem consignado no parecer ministerial, não restou demonstrada a necessidade da menor em realizar o levantamento dos valores, nesse momento. A fim de evitar tautologia, transcrevo abaixo trecho da cota ministerial,
in verbis
:

“No caso em apreço, observa-se que o recurso não merece prosperar, visto que sequer restou comprovada a estrita necessidade da infante em perceber os valores nesse momento. Não se pode concluir neste feito a exceção prevista no supracitado dispositivo, ao passo que, mesmo constando na exordial a alegada condição da genitora, de prover as necessidades de sua filha sozinha, não restou evidenciada a sua efetiva condição financeira, tendo carreado aos autos somente a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2020.”

O levantamento de valores de propriedade da apelante, incapaz, por sua responsável legal, por se tratar de questão de direito indisponível, deveria ser precedida de autorização judicial, devendo a parte interessada
comprovar indubitavelmente a necessidade ou o evidente interesse do menor no negócio jurídico entabulado
.

No caso, em que pese a insistência da parte recorrente, não estão presentes nem a necessidade e nem o interesse da menor no levantamento dos valores

A propósito, guardadas as devidas particularidades, eis o entendimento do e. Tribunal de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE FGTS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
SALDO QUE DEVERÁ SER MANTIDO EM CONTA POUPANÇA DE TITULARIDADE DO MENOR – DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO QUANDO ATINGIR A MAIORIDADE CIVIL – PRETENDIDO LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSENTE HIPÓTESE EXCEPCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante determina a regra do artigo 1o, § 1o, da Lei no 6.858/1980 o saldo do FGTS deixado pelo genitor em favor de herdeiro menor deve ser mantido em conta-poupança de titularidade do infante até que atinja a maioridade civil. Para que seja possível o levantamento de valores depositados em conta judicial pertencente a menor, se faz necessária a comprovação da efetiva necessidade e utilidade de tal levantamento, sob pena de dilapidação do patrimônio do incapaz.”
(TJ-MT - AC: 10262136820228110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DO BEM IMÓVEL E DEPÓSITO DO QUINHÃO DAS HERDEIRAS MENORES EM CADERNETA DE POUPANÇA –
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR INTEGRAL PELA GENITORA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO LEVANTAMENTO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE EM FAVOR DAS FILHAS MENORES – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 1689 do Código Civil autoriza os pais a administrar os bens dos filhos menores, mas não de maneira ilimitada, impondo que tal capacidade seja acompanhada jurisdicionalmente pela autoridade competente, em função do bem e segurança dos menores, cabendo àquele, se à par da prestação de contas realizada pela genitora, perceber que a liberação de valores depositados em benefício do menor é insuficiente para suprir os gastos necessários, básicos e alguns poucos extraordinários do mesmo, determinar novo levantamento mediante alvará judicial à pedido da parte que o representar.
”
(TJ-MT - AC: 10261585420218110003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios,
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LEVANTAMENTO DE ALVARÁ - MAIORIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA VERBA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O valor referente à indenização recebida pelo incapaz deve permanecer sob a guarda do juízo até que o beneficiário alcance a maioridade. Não comprovada necessidade de liberação dos valores destinados ao menor, é incabível a liberação de alvará correspondente à quantia depositada em juízo.”

(TJ-MG - AC: 10000220086110001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR IMPÚBERE.
DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. MAIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE ALVARÁ
. 1. Sendo o titular da indenização por danos morais menor incapaz, o referido valor deve ser depositado em caderneta de poupança de sua titularidade, por analogia ao art. 1o da Lei 6.858/80. 2. Inexistindo provas de que o dinheiro objeto do alvará é necessário para a subsistência e educação do menor, deve ser mantido depositado em caderneta de poupança até que ele complete 18 anos. 3. É possível o saque dos valores indenizatórios antes do implemento da maioridade, desde que haja autorização judicial da Vara competente. 4. Deu-se provimento ao apelo do MPDFT.”
(TJ-DF 07027592820178070001 DF 0702759-28.2017.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 17/10/2018, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, para o levantamento de valores pertencentes a menor, deveria restar demonstrada a necessidade ou a utilidade por seu representante, de modo que não demonstrada à excepcionalidade na hipótese dos autos, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024